Tribunal: TCU
Processo: 009.338/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo em que se analisa recurso contra acórdão que, ao analisar recurso administrativo anterior manejado pelo ora recorrente, indeferiu seu requerimento de ressarcimento de despesas com plano de saúde externo relativas a período anterior à comprovação, junto ao tribunal, da respectiva contratação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de recurso interposto por servidor aposentado deste Tribunal, contra o Acórdão 2744/2022-TCU-Plenário , que negou provimento a recurso contra decisão administrativa que indeferiu requerimento de ressarcimento de despesas com plano de saúde externo do interessado e de sua dependente, referente a período anterior à comprovação, junto ao Tribunal, da respectiva contratação, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos art. 63, inciso IV, c/c o art. 69, da Lei 9.784/1999, c/c os arts. 30 e 287, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. não conhecer do recurso; 9.2. comunicar esta deliberação ao recorrente.